Tribunal: TJDFT
Processo: 0003110-12.2017.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003110-12.2017.8.07.0011 APELANTE: LUIZ ALBERTO ALVES PIRES, TECARBRASILIA VEICULOS E SERVICOS LTDA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., TECARBRASILIA VEICULOS E SERVICOS LTDA, LUIZ ALBERTO ALVES PIRES, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO A ré Tecarbrasília Veículos e Serviços Ltda e o autor interpuseram apelação da r. sentença. No entanto, depois de interpostos os recursos e apresentadas as contrarrazões, o autor manifestou-se e informou que a sua apelação perdeu o objeto diante da transferência da propriedade do veículo (ids. 18948916 e 18948917). Isso posto, não conheço da apelação do autor, ante a perda superveniente do interesse recursal, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, exclua-se o autor do polo ativo recursal e retornem os autos para julgamento da apelação da ré Tecarbrasília Veículos e Serviços Ltda. Brasília - DF, 14 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora